Tribunal: STF
Processo: ARE 1210307
Classe: ARE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2020-09-28
Data de publicação: 2020-09-28

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. HOMOLOGAÇÃO DE ACORDO EXTRAJUDICIAL INDEFERIDO PELO TRIBUNAL SUPERIOR DO TRABALHO. VALIDADE OU RECUSA INTEGRAL: COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA DO TRABALHO. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.